Tribunal: TJDFT
Processo: 0729505-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729505-57.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISTIANE PEREIRA DE SIQUEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO 1. A autora agrava contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília (Proc. 0728025-41.2022.8.07.0001, id 132495228) que indeferiu tutela provisória de urgência para a consignação em pagamento dos valores que considera devidos, com o fim de elidir a mora e obstar a inscrição em cadastro de inadimplentes. Alega, em suma, que no contrato de financiamento firmado com o agravado para a aquisição de veículo automotor há cobrança de juros abusivos, o que reclama a consignação em pagamento dos valores incontroversos, até a resolução da lide. Argumenta que existe desequilíbrio contratual, evidenciado pelo enriquecimento sem causa do agravado. Pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal. 2. Em princípio, anão constato o fumus boni juris. Os fundamentos da decisão agravada resistem, por ora, às razões do agravo: (...). 7. Conforme cediço, a revisão contratual tem caráter excepcional, somente cabível quando houver afronta aos princípios e normas que regem as relações de consumo. 8. O contrato em análise foi firmado sob o advento da Medida Provisória 2170-36/2001, a qual autoriza a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, conforme artigo 5o, in verbis: Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. 9. A questão foi pacificada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio dos Enunciados n. 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada; e n. 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 10. O resumo da contratação (ID n. 132491731, p. 1), nesse contexto, indica uma taxa de juros mensal de 3,145% e anual de 45,01%, sendo esta superior ao duodécuplo daquela, de modo que a parte autora, a princípio, teria ciência dessa prática e com esta aquiescido. 11. Cabível citar, por oportuno, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Enunciado n. 382). 12. A taxa média identificada pelo Banco Central, conforme cediço, não contém limite de juros para cada instituição financeira, mas apenas as médias aritméticas das taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras consultadas, para fins de orientação dos consumidores. 13. Cumpre destacar, por oportuno, que as taxas de juros diferem entre clientes de uma mesma instituição financeira e variam de acordo com diversos fatores de risco envolvidos nas operações, analisados em cada caso, não havendo falar, portanto, conforme pretende a parte autora, em direito subjetivo às taxas indicadas pelo Banco Central. 14. Com efeito, a capitalização de juros de mora é descabida, uma vez que o anatocismo é autorizado apenas em sede de juros remuneratórios, porquanto instituídos com o caráter de contraprestação. 15. Contudo, afigura-se necessária a incursão na fase instrutória, bem como a oitiva da parte contrária, para fins de se verificar a ocorrência de tal cobrança, notadamente por inexistir qualquer previsão contratual nesse sentido. 16. Da mesma forma, não se revela possível, ao menos neste incipiente estágio da cognição processual, verificar a cobrança de valores a maior pelo réu, sobretudo quando o laudo juntado aos autos (ID n. 132491733) se utiliza de parâmetros diversos daqueles contratados, tendo os cálculos de ID n. 132491722, p. 3-4 desconsiderado o custo efetivo total do contrato. 17. Por fim, no que tange à cláusula que transfere à autora as despesas de cobrança, inexiste nos autos a demonstração da efetiva cobrança de tais valores, o que, por conseguinte, não influi no valor das parcelas pagas. 18. Nessa esteira, tendo em vista que as condições de contratação estão, a princípio, em consonância com os entendimentos pacificados acima declinados, tem-se elidida a probabilidade do direito invocado. (...). O mero ajuizamento da revisional não é suficiente para o deferimento da consignação, notadamente ante a diferença entre o valor da parcela inicialmente contratada (R$ 815,95 – id 132491731, autos principais) e aquela pleiteada pela recorrente (R$ 368,22 – id 132491733, a. p.). É necessária dilação probatória para se constatar a alegada abusividade dos juros, em especial, eventual superação da média do mercado, conforme foi apontado. 3. Indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 28/09/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator